Tribunal: TJSP
Processo: 1500603-95.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500603-
95.2018.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante JULIO CEZAR DO
PATROCINIO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir as penas de Júlio Cezar do
Patrocínio Ferreira aos patamares de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no
mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500603-95.2018.8.26.0542
Comarca de Barueri
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.473
Apelação criminal
Tráfico de substância entorpecente

Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação da conduta para porte de droga para uso
próprio ou a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas
de
direitos

Admissibilidade
parcial

Materialidade e autoria suficientemente demonstradas

Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos
Razoável quantidade de cocaína apreendida, dividida em
diversas porções individuais, prontas para entrega ao
consumo Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas - Acréscimo das
básicas reduzido ao patamar mínimo
Quantidade de
entorpecente que não justificam a exasperação acima de 1/6
(97 porções de cocaína, pesando 47,8 gramas) Agravante
de reincidência devidamente reconhecida, porém aplicada de
modo exagerado na dosimetria, devendo ser redimensionada
para
1/6
(um
sexto),
sobretudo
pela
natureza
não
específica, sendo a fração de todo adequada e suficiente ao
caso Incabível o reconhecimento do privilégio, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
3
da recidiva do apelante
Gravidade concreta da conduta e
quantum punitivo fixado que impedem a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos, mormente
em se considerando a razoável quantidade de droga
apreendida, bem como a reincidência do agente, a indicar
que a medida não seria suficiente, nem socialmente
recomendada (art. 44, III e §3o, CP)
Regime prisional
fechado
escorreitamente
fixado.
Recurso
parcialmente
provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
foram condenados: (i) Júlio Cezar do Patrocínio Ferreira às penas de 9
(nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, à razão unitária
mínima, em regime inicial fechado; e (ii) Thainan de Souza Silva às penas
de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, substituída a
pena privativa de liberdade de Thainan por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, esta no valor de um salário mínimo. Decretou-se, ainda, a perda
do numerário apreendido.
Inconformado, recorre apenas Júlio. Acenando
com a fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
4
postula a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo
pessoal ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Emerge dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, juntamente com Thainan de Souza
Silva, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 97
(noventa e sete) invólucros plásticos contendo cocaína, totalizando 47,8g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
em
patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas,
visualizaram dois indivíduos nos fundos dos prédios ali existentes em
movimentação típica de tráfico, uma vez que se aproximavam do local que
abriga botijões de gás e ali recolhiam algo e, em seguida, entregavam a
eventuais compradores também naquele local, razão pela qual resolveram
abordá-los, aproximando-se pelos fundos do condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
5
Os acusados, ao avistarem os policiais, tentaram
fugir, todavia foram abordados. Em poder de Júlio encontraram cinco
porções de cocaína e com Thainan, a quantia de R$30,00 em dinheiro
trocado.
Ao verificarem o abrigo dos botijões, para onde os
acusados se dirigiam para buscar algo, os policiais localizaram uma sacola
contendo 92 porções de cocaína individualmente embaladas.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/8) e de exibição e apreensão (fl. 5), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 32/34) e exame
químico-toxicológico (fls. 135/137), que apresentaram resultados positivos
para cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, Júlio negou o delito. Disse que
não trazia droga alguma consigo e nem praticava o tráfico. Estava no local
aguardando a chegada de sua companheira, quando foi abordado por
policiais militares (fl. 7).
Thainan,
por
sua
vez,
disse
que
estava
conversando com um amigo de nome “Márcio”, momento em que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
6
indivíduo que não conhece passou correndo e, quando se voltou para olhar
o que ocorria, foi abordado por policiais militares. Não traficava e não tinha
droga em seu poder (fl. 8).
Em Juízo, Júlio voltou a negar a acusação,
apresentando nova versão para os fatos. Contou que teve uma recaída e foi
ao local comprar seis porções de cocaína. O corréu Thainan vendia
entorpecente e já lhe havia entregue cinco porções dessa substância. No
momento em que se deslocavam para pegar a última porção, foram
abordados por policiais militares. Depois, eles apresentaram uma sacola
com 92 ou 97 porções de cocaína. Não ajudou Thainan a vender drogas
(mídia audiovisual).
Thainan confessou o delito. Falou que o corréu
Júlio se aproximava para comprar entorpecente, mas nem chegou a pedir,
quando policiais os abordaram. Os agentes públicos encontraram a sacola
com droga que o interrogando guardava atrás dos botijões de gás. Não
indicou o local onde guardava as drogas, pois os policiais já o observavam.
Júlio não estava ajudando na prática do tráfico, pois ele havia acabado de
chegar ao local (mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias de Júlio, a
prova produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o policial militar Márcio Ramalho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
7
Paula, corroborando as palavras de seu colega de farda Augusto Diego
Duraes (fl. 6), relatou, em sede judicial, que havia várias “denúncias”
referentes àquele local, as quais informavam que traficantes ficavam nos
fundos dos prédios praticando o comércio ilícito de drogas. Ficaram
observando por um tempo e notaram que os acusados atendiam os
usuários, pegavam algo no compartimento de botijões de gás, serviam e
retornavam. Abordaram os réus. No bolso de Thainan havia pequenas
porções de droga e com Júlio, dinheiro. No local onde eles se dirigiam para
pegar algo, encontraram uma sacola com entorpecente. Os réus se
revezavam no atendimento aos usuários e na vigilância do local. Indagados,
ambos disseram serem usuários (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar o apelante, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos;
já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque
inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem
perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
8
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
9
Ressalte-se, ainda, que Júlio não cuidou de
demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
incriminação dos policiais, o que afasta suas versões exculpatórias,
principalmente porque tais testemunhas foram categóricas ao afirmar que,
na ocasião dos fatos, flagraram tanto o apelante quanto o corréu Thainan
no local dos fatos em pleno comércio espúrio de drogas.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas aos réus estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra eles.
Vale
anotar,
ademais,
que
a
substância
entorpecente que o apelante tinha em depósito e guardava, pela razoável
quantidade e forma de acondicionamento (97 porções de cocaína, com peso
líquido de 47,8 gramas), denota, já por si, que se destinava ao comércio
ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p. 365.
Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ 24.06.1996, p.
22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
10
que referida droga poderia permitir a confecção de 232 porções menores
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7
invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44 gramas5).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de
razoável quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além
da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em
porções, conduz à segura conclusão de que se destinava ao comércio ilícito,
e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a jurisprudência.6
Some-se a isto o fato de que, além da razoável
quantidade de droga, foram apreendidos com o apelante R$30,00 (trinta
reais) em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada.
Não bastasse isso, nunca é demais lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que
seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta se
destinava ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão da
5 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
11
lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância
entorpecente,
não
se
exigindo
a
traditio,
para
consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512)”.7
Cumpre enfatizar, outrossim, ainda que Júlio fosse
usuário de substância entorpecente, esse fato não o exoneraria da
responsabilidade pela prática da narcotraficância, sobretudo porque poderia
realizar a mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”8
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal
circunstância não excluiria a possibilidade de que
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
8 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
12
também se dedicasse à comercialização de entorpecentes,
sendo, portanto, a análise das provas colhidas determinante da real destinação das substâncias ilícitas”.9 Portanto, ao contrário dos argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante tinha em depósito e guardava a substância entorpecente
com o escopo de entregá-la à mercancia ilícita ou, de qualquer modo,
fornecê-la a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido
visualizado, em região conhecida como “ponto de venda de drogas”, em
pleno exercício do comércio ilícito de entorpecentes, como também terem
sido apreendidos, além de dinheiro, as diversas unidades individuais do
estupefaciente, cuja quantidade e forma de acondicionamento chamam a
atenção e afastam a ideia de destinação para uso próprio.
Acrescente-se,
ainda,
que
as
versões
apresentadas pelo apelante não só foram contraditórias entre si, como
também com aquelas trazidas pelo corréu Thainan, como visto, o que
demonstra a fragilidade em seus depoimentos e dão mais veracidade à
narrativa trazida pelos policiais.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
9 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25.10.2012,
v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
13
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com o pleito desclassificatório, tudo está a indicar mesmo
a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto no tocante às
penas.
Estas comportam reparo.
Com efeito, na primeira fase da dosimetria,
escorreito o aumento operado pelo i. Magistrado a quo, em razão da
quantidade de entorpecente apreendido, atendendo-se às diretrizes
previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06.
Contudo, a fração eleita na r. sentença mostra-se
exagerada, sendo suficiente, no caso presente, a elevação de 1/6 (um
sexto).
Já na etapa seguinte, muito embora se verifique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
14
correta a elevação das penas em virtude da comprovada reincidência do
apelante (certidão de fl. 132), nota-se que, novamente, o acréscimo em
1/3 (um terço) se mostrou desproporcional, mormente em razão de não se
tratar de recidiva específica, devendo, por isso, ser readequado à razão de
1/6 (um sexto), de todo adequado e suficiente à hipótese em tela.
Importante frisar, ainda, que a causa especial de
diminuição prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06
afigura-se inaplicável, na espécie, em razão da mencionada recidiva.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
reestimadas em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.
De
outro
vértice,
incabível
a
aplicação
de
restritivas de direitos, no só em razão da reincidência e do quantum
punitivo fixado, mas também em virtude da gravidade concreta da conduta
do acusado, decorrente da razoável quantidade de droga apreendida, a
denotar elevada danosidade social, incompatível com tal benesse, máxime
porque esta não se mostraria suficiente, nem socialmente recomendável
(art. 44, III e §3o, CP).
Em relação ao regime prisional, necessária a
manutenção do inicial fechado, especialmente porque o apelante, além de
reincidente, viu-se condenado pela prática de crime sabidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
15
classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos,
consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90, com a
redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo tratamento mais rigoroso
e severo, recomendado a partir da Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e
regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
Correta, também, a decretação do perdimento do
numerário apreendido, porque oriundo do crime perpetrado pelo réu, em
consonância com o artigo 63 da Lei no 11.343/06.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória, por
si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se
outorgue ao apelante situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente reincidente e dotado de vistosa
periculosidade, inclusive caracterizada pela razoável quantidade de
substância entorpecente com ele encontrada, como assinalado alhures,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código
de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão
de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções
Criminais e em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir as penas de Júlio Cezar do Patrocínio Ferreira
aos patamares de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500603-95.2018.8.26.0542 -Voto no 33.473
16
reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, mantida,
no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator